Tribunal: TJMT
Processo: 1002567-39.2021.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002567-39.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO ALVES BORBA - CPF: 036.425.511-06 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA - CPF: 023.347.231-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PIERO DIAS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), IANARA CRISTINA DA SILVA - CPF: 054.302.091-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002567-39.2021.8.11.0011

APELANTE: ADRIANO ALVES BORBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COBRANÇA PRÉVIA –INDAMISSIBILIDADE – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Embora seja possível o pagamento de custas por parte do acusado em processo criminal de natureza pública, tem-se que ele somente ocorrerá após a condenação, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

A
cobrança prévia de custas em ação penal pública fere os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e de acesso à Justiça, razão pela qual deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002567-39.2021.8.11.0011

APELANTE: ADRIANO ALVES BORBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que condenou Adriano Alves Borba ao pagamento de custas e despesas processuais, no Auto de Prisão em Flagrante Delito sob o n. 1002567-39.2021.8.11.0011, pela suposta prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Nas razões recursais, ID. 192046198, alegou inobservância dos elementos indicativos para aferição da hipossuficiência do réu (patrocinado pela Defensoria Pública) e que, em se tratando de crime sujeito à ação penal pública, como no presente caso, as custas só se tornam exigíveis depois do trânsito em julgado da condenação. Pleiteou a revogação da decisão na parte em que condenou o réu ao pagamento de custas e despesas processuais ou, subsidiariamente, o reconhecimento do benefício da isenção de custas e despesas processuais.

Em contrarrazões, ID. 192047155, o Ministério Público pugnou pelo provimento da apelação.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso,
“para que seja cassada a decisão que condenou o apelante ao pagamento de custas e despesas processuais no auto de prisão em flagrante delito.”
(sic, ID. 193243169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002567-39.2021.8.11.0011

APELANTE: ADRIANO ALVES BORBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa ao afastamento da condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, no
Auto de Prisão em Flagrante Delito.

Pois bem, o apelante Adriano Alves Borba foi autuado em razão da prática, em tese, do crime previsto no art.129, §9º, do Código Penal com as implicações da Lei nº 11.340/06.

O magistrado homologou a prisão em flagrante e
concedeu liberdade provisória ao
apelante Adriano Alves Borba
,
mediante o cumprimento de medidas cautelares, ocasião em que o condenou ao pagamento de custas e despesas processuais.

Todavia, não se trata de ação penal em que delibere sobre a condenação do apelante pelo cometimento do crime flagrado.

Ademais, embora seja possível o pagamento de custas por parte do acusado em processo criminal de natureza pública, tem-se que ele somente ocorrerá após a condenação, nos termos do art. 804 da Lei Processual Penal,
verbis:

"Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido."

Outrossim, ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, portanto, com respaldo nas garantias constitucionais da presunção da inocência, ampla defesa e devido processo legal, fica inviabilizada a cobrança de qualquer taxa ou despesa que pode constituir empecilho ao seu exercício.

O Superior de Justiça firmou a compreensão de que somente depois do trânsito em julgado do édito repressivo é que podem ser cobradas as custas devidas pelo réu:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL. ART. 184, § 2º, DO CP. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. ILEGALIDADE. ART. 804 DO CPP. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Interpretando o art. 804 do Código de Processo Penal, esta Corte já decidiu que, em se tratando de ação penal pública, somente se admite a exigência do pagamento de custas processuais após a condenação definitiva, não havendo falar em deserção do recurso por falta de preparo. 2. Ordem concedida, para afastar a deserção da apelação por falta de preparo.”
(HC 223.783/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 25/04/2012)

Com o mesmo entendimento, o

Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA Habeas corpus. Processual penal. Recurso especial julgado deserto por falta de complementação do preparo em tempo hábil. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. (...) 2. Esta Suprema Corte já consolidou o entendimento de que, em se tratando de crime sujeito à ação penal pública, como no presente caso, as custas só se tornam exigíveis depois do trânsito em julgado da condenação, motivo pelo qual não pode o recurso do réu deixar de ser admitido pela ausência de preparo. 3. Mutatis mutandis, esse entendimento deve ser aplicado ao presente caso, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, especialmente porque, ainda que depois de transcorrido o prazo fixado para a complementação, o paciente acabou complementando o preparo, não podendo ser ignorado esse fato. 4. Ordem concedida para afastar a deserção por falta de preparo e desconstituir o trânsito em julgado da condenação, devendo o Tribunal de Justiça de origem proceder à análise dos demais pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pelo paciente.”
(HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 DIVULG 04-03-2010 PUBLIC 05-03-2010 EMENT VOL-02392-02 PP-00300 RTJ VOL-00212- PP-00493 RB v. 22, n. 557, 2010, p. 38-41 RF v. 105, n. 406, 2009, p. 511-515 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 291-298)

No mesmo sentido, destaca-se decisão do CNJ:

“PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PRÉVIA DE CUSTAS NA AÇÃO PENAL PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IEstá em desacordo com os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e de acesso à justiça a cobrança antecipada de despesa em ação penal pública. II – Precedente do Conselho Nacional de Justiça quanto à cobrança antecipada de das despesas com oficial de justiça na ação penal pública. III – Precedente do Supremo Tribunal Federal (HC 74338 / PB. Relator: Min. Néri Da Silveira). III – O pagamento das custas, ônus da condenação criminal (CPP, art. 804), deve efetuar-se na fase da execução do julgado. IV – Pedido julgado procedente para vedar ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a exigência de custas prévias em ação penal pública.”
(PCA 0002497- 02.2009.2.00.0000 – Relator para o acórdão Conselheiro Felipe Locke).

Em conclusão, a
cobrança prévia de custas em ação penal pública fere os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e de acesso à Justiça, razão pela qual deve ser afastada.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso
, para afastar a
condenação do apelante ao pagamento de custas e despesas processuais
no Auto de Prisão em Flagrante Delito sob o n.
1002567-39.2021.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024